Tribunal: TJMT
Processo: 1020414-95.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020414-95.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA TOMAZ ABUTUKA - CPF: 110.375.471-87 (AGRAVANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Fátima Aparecida Tomaz Abutuka contra a Decisão Monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade, em razão da reprodução dos argumentos apresentados na petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta pela parte agravante preenche o requisito de admissibilidade da dialeticidade recursal, exigido pelo art. 1.010, II, do CPC, para permitir o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que justifiquem a reforma..

4. Na hipótese, a agravante limitou-se a reproduzir os argumentos da petição inicial, não apresentando razões que confrontem diretamente os fundamentos da sentença, o que caracteriza vício formal impeditivo do conhecimento do recurso de apelação.

5. Jurisprudência consolidada do STJ confirma que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença conduz ao não conhecimento do recurso (STJ - REsp 1829048/MG; STJ - AgInt no REsp 1813456/MG).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "Não se conhece de recurso de apelação que não impugne especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos apresentados na petição inicial, por violação ao princípio da dialeticidade".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 489, § 1º; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1829048/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2019; AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por FÁTIMA APARECIDA TOMAZ ABUTUKA, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.° 1020414-95.2020.811.0041, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 221863152):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto por FÁTIMA APARECIDA TOMAZ ABUTUKA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 1020414-95.2020.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 207852358):

“VISTOS.

Trata-se de pretensão nominada como “AÇÃO DE INCORPORAÇÃO SALARIAL C/C PAGAMENTO DE PARCELAS RETIDAS” que FÁTIMA APARECIDA TOMAZ ABUTAKKA ingressou contra o ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que os valores que lhes são devidos à título de pensão por morte estão sendo suprimidos pelo Poder Público, de maneira abusiva e injustificada.

Após o recebimento da petição inicial, e resolvido o Juízo competente para julgar e processar a ação, o Estado de Mato Grosso contestou o feito, arguindo sua ilegitimidade passiva, porquanto a Lei Complementar n.º 560/2014 criou o Mato Grosso Previdência- MTPREV, responsável pela concessão e alteração dos valores previdenciários.

A Requerente refutou os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, reforçando os fatos e fundamentos expostos na exordial.

Saneado o feito, e, intimadas as partes para especificarem as provas, a teor do artigo 357, do Novo Código de Processo Civil, ambas as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, do referido Códex.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito, em obediência ao artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, porque não houve requerimento de prova pelas partes,

Antes de analisar-se o mérito, convém resolver a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

I – DA PRELIMINAR

Sustenta o Estado de Mato Grosso a sua ilegitimidade passiva, posto que o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 560/2014.

In casu
, há uma peculiaridade de ordem legal que configura a legitimidade do Estado de Mato Grosso em relação às demandas ligadas à referida autarquia, ao menos no que diz respeito à representação judicial.

De acordo com o artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.º 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Ademais, recentemente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a representação judicial e a consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no artigo 132, da Carta Magna Brasileira, na ADI 5215, de Relatoria do E. Min. Luís Roberto Barroso,
in verbis
:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes
. 2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (artigo 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.
3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (artigo 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (artigo 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o artigo 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (artigo 37, II, c/c artigo 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (artigo 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (artigo 39, §1º, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019).

Portanto, ante a responsabilidade de representação jurídica inerente à Procuradoria Geral do Estado,
REJEITO
a preliminar levantada.

II – DO MÉRITO.

De antemão, saliento que apesar do Estado de Mato Grosso ter se limitado a manifestar-se apenas no tocante às questões preliminares, não incide o efeito material intrínseco à revelia quando a Fazenda Pública é a ré, de maneira que não há presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pela parte autora na inicial.

Da análise dos fundamentos, conclui-se que razão não assiste a Requerente.

Como exposto no relatório, busca-se, por intermédio da presente ação, a incidência dos reajustes salariais aplicados ao cargo de Auxiliar de Controle Externo nos períodos de: 05/2012 (Lei n.º 9.733/2012); 05/2013 (Lei n.º 9.928/2013); 05/2014 (Lei n.º 10.108/2014; 05/2015 (Lei n.º 10.182/2014); 05/2016 (Lei n.º 10.182/2014); 05/2017 (Lei n.º 10.182/2014); 05/2018 (Lei n.º 10.182/2014).

Sucede-se que, o Poder Legislativo é o detentor da função de legislar, e deve observar diretrizes trazidas pela Constituição Federal Brasileira de 1988 para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório, conforme previsão do artigo 37, inciso X, da Carta Magna, a saber:

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Portanto, a Revisão Geral Anual - RGA trata de reavaliação que beneficia todos os servidores, de forma genérica (sem distinções), e, segundo o texto da Constituição Federal Brasileira de 1988, deve ocorrer todos os anos, sempre na mesma data. Ademais, a própria doutrina aponta que o objetivo deste instrumento seria repor as perdas decorrentes da inflação, fazendo-se necessário a existência de projeto de lei que preveja a revisão geral anual (artigo 61, § 1º, II, “a”, da CF/88).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Poder Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia, conforme a Súmula Vinculante 37, do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. A vedação desta súmula se aplica tanto para as verbas remuneratórias como também para as parcelas de caráter indenizatório. Logo, proíbe o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. Nesse sentido: STF. Plenário. RE 710293, Rel. Luiz Fux, julgado em 16/09/2020 (Repercussão Geral – Tema 600) (Info 998 – clipping).

E o princípio da separação dos poderes impõe ao legislador a responsabilidade de concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo. Isto é, torna-se inviável a intervenção do Poder Judiciário
in casu
, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente ao reajuste remuneratório de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE N. 37 – TEMAS 19 E 624 DO STF – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 DO STF – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal. 2. A omissão do Poder Executivo ESTADUAL no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inc. X, da Constituição Federal (com a redação dada pela EC n. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 3. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do artigo 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. INTELIGÊNCIA DO TEMA 19 DO STF. 4. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. INTELIGÊNCIA DO TEMA 624 DO STF. 5. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 85, §11, DO CPC. (N.U 0106858-29.2010.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Além disso, considerando que consta nos autos a decisão da Autarquia Competente que indeferiu o pedido administrativo realizado pela Requerente, fundamentado “no princípio da legalidade c/c os termos da Lei Complementar nº 04/90 e da Lei Estadual nº 7.692/2002, uma vez que as correções inflacionárias já foram aplicadas sobre os proventos da segurada, inexistindo razões para alteração”; não visualizo motivos que autorizem a intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade atinente ao Poder Público.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, e,
JULGO EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO
a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 3º, inciso I, do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do artigo 496, § 3º, do NCPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância
ad quem
para o exame do recurso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada pelo sistema PJe
.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial aduzindo se tratar de previsão de incidência de RGA, com fundamento no artigo 37, X, da Constituição Federal, configurando “teratologia extrema”, pois “o arcabouço processual está recheado de
provas da ruptura salarial mostrando que o pedido da autora versa sobre sonegação de diferença e não de reajuste dos seus vencimentos
”.

Afiança, reprisando as alegações iniciais, que “na hipótese em evidência o que ocorreu foi comodismo do servidor ao fazer o lançamento que limita o valor do pagamento que a Apelante faz jus mensalmente. Não pode prevalecer a análise contida no parecer lavrado no pedido de reajuste salarial para tirar seus direitos quando ali se afirmou: “
Desse modo, em consulta ao sistema SEAP, verificamos que os proventos das interessadas estão sendo calculado por lançamento manual, proventos informados com a respectiva correção inflacionaria determinada em ordem de serviço
.”. Esse motivo, adotado pela apelada não tem amparo legal para reduzir proventos. Daí a necessidade imediata da correção salarial, que não poderia ser negada, por ser um verdadeiro truísmo a impossibilidade de redução salarial diante de casos que a lei não contempla”.

Por essas razões, requer “o recebimento do recurso e, uma vez admitido, seja ele levado a julgamento pela Corte para reformar a sentença e determinar ao órgão apelado que faça a correção salarial postulada pela apelante, pagando-lhe as verbas atrasadas até a data atual corrigida e com juros legais acrescida de custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados pela relatoria” (ID. 207852359).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação dos fundamentos da sentença recorrida e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 207852369).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal (ID. 212915178).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise do processado, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do recurso interposto, observa-se que a parte apelante não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris
, a petição inicial a qual, por sua vez, repete os mesmos fatos e fundamentos apresentados na via administrativa.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3. Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Demais disso, pertinente salientar que a parte apelante argumenta que, a partir do ano de 2017 houve redução dos proventos, porém, não apresentou provas relacionadas às folhas de pagamento do período antecedente, a fim de verificar a existência ou não da alegada redução.

Outrossim, não trouxe aos autos o ato de concessão da pensão por morte, com a indicação dos valores dos rendimentos fixados quando implantação, sendo o atestado emitido pelo Tribunal de Contas o único e isolado documento que indica quais seriam os reajustes a serem aplicados, porém, sem qualquer referência à data na qual foi implantado o benefício, quando ocorreu o ingresso do instituidor da pensão no serviço público e a data do seu óbito.

Nesse diapasão, como cediço, o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Portanto, se a parte autora, ora apelante, não desincumbiu-se de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, não há como julgar procedente o pedido genérico e não fundamentado por ela apresentado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – EX-SERVIDOR MUNICIPAL - PENSÃO POR MORTE – REVISÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a autora do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão previdenciária deve ser mantida. (Ap 43550/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014).

(TJ-MT - APL: 00074284920088110041 43550/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2014).

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a expressão dialeticidade significa demonstração de assunto, do debate, ou coisa parecida, o que não faltou nas razões recursais, salvo se o processo não foi analisado e o julgamento ocorreu por “
corta e copia
”.

Argumenta, quanto à carência de provas, que os documentos apresentados “
[...] são mais que eficientes para revelar o corte salarial reclamado, aliás esses documentos nem sequer foram contestados pelo agravado. Daí porque é evidente que seja a prova documental juntada com os valores das diferenças apontadas seja os elementos capazes de demonstrar o direito lesado da agravante
”.

Por essa razão, requer “
s
eja reanalisada a decisão monocrática e provido o Agravo em reconsideração do julgado reformando a sentença nos termos de suas razões; ou, se assim não entender que seja o processo levado à Câmara para julgamento em colegiado por correta providência jurídica
” (ID. 226855694).

Nas contrarrazões a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 241002689).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por FÁTIMA APARECIDA TOMAZ ABUTUKA, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.° 1020414-95.2020.811.0041, que não conheceu do recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se do processado que a parte agravante ajuizou “
AÇÃO DE INCORPORAÇÃO SALARIAL CC PAGAMENTO DE PARCELAS RETIDAS
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que recebe pensão por morte, porém desde 2017 a parte agravada se nega a efetuar o pagamento de seus proventos, com base nos valores que seriam percebidos pelo servidor instituidor da pensão na ativa.

O juízo
a quo
, ao sentenciar a ação de conhecimento, consignou que não constatou motivos aptos a autorizar a intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade atinente ao Poder Público, uma vez que o indeferimento do pedido administrativo foi fundamentado no princípio da legalidade e no fato de que as correções inflacionárias já foram aplicadas sobre os proventos da pensionista, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, conforme consta da decisão agravada, a parte agravante reproduziu a petição inicial, a qual, por sua vez, repete os mesmos fatos e fundamentos apresentados na via administrativa, deixando de impugnar as razões de decidir, argumentando, tão somente que (ID. 207852359): “
3.1.2 – O veredicto embora proferido por inteligente e culto juiz não pode prevalecer nos anais forenses por desvirtuar a análise que deveria ser correta sobre as provas e a aplicação do direito ao fato. Em uma visão perfunctória observa-se que o juiz subscreveu um veredicto que apreciou questão alhures ao afastar a intervenção judiciária sobre sonegação de pagamento de salários aduzindo se tratar de um pedido de incidência da Revisão Anual de Salário (RGA). Nesse desiderato a sentença tem como fundamento o art. 37, X da Constituição Federal, ao qual se negou vigência ao reverso, pois, sua aplicação ao caso constitui uma teratologia extrema. O arcabouço processual está recheado de provas da ruptura salarial mostrando que o pedido da autora versa sobre sonegação de diferença e não de reajuste dos seus vencimentos”.

O fundamento para o não conhecimento do recurso, portanto, decorre do fato de que a parte agravante reproduziu os argumentos anteriormente lançados, deixando de impugnar especificamente o pronunciamento judicial vergastado.

Nesse contexto, pertinente frisar que de acordo com o princípio da dialeticidade não basta que a parte recorrente manifeste a sua inconformidade com o provimento jurisdicional proferido. A ela incumbe impugnar de forma específica e clara os fundamentos da decisão com a qual não se conforme, invocando as razões de fato e de direito que fundamentem o seu pedido de reforma.

A necessidade de impugnação específica aos termos da decisão recorrida se robustece ainda mais quando cotejada com a exigência de ampla fundamentação das decisões judiciais, nos termos do artigo 489, § 1°, do CPC.

À vista disso, careceria de razão se exigir uma motivação judicial exaustiva para a apreciação de fundamentos recursais genéricos, que não atacam de forma específica a decisão recorrida.

A esse respeito ensinam Rita Quartieri e Jorge Antônio Dias Romero:

"A ausência de impugnação específica traduz o princípio da dialeticidade, o qual impõe o dever de declinar os motivos da reforma da decisão. Nelson Nery afirmar que, à semelhança da petição inicial, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, para demarcar a extensão do recurso e do contraditório, em especial confrontando a motivação em face dos fundamentos da sentença". (QUARTIERI, Rita; ROMERO, Jorge Antônio Dias. Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões Judiciais, Coordenação de Fredie Didier Jr. 2ª edição, 2016, p. 817).

Com efeito, as razões do recurso devem articular os fatos e fundamentos com base nos quais se hostiliza a decisão recorrida, mediante a contraposição de argumentos, sendo certo que a ausência dessa fundamentação acarreta o não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto recursal.

Assim, o recurso que não ataca os fundamentos decisórios não deve ser conhecido, por desatender pressuposto objetivo de admissibilidade.

A propósito do tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
não se deve conhecer da Apelação quando o conteúdo da sentença não é impugnado especificamente, havendo mera reprodução dos argumentos indicados em petição inicial violando-se a dialeticidade
. 2. Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp: 1829048 MG 2019/0223199-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal
”.

(TJ-MT 00010975420168110014 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020). (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS LEVANTADOS NA PEÇA DE INGRESSO. AUSÊNCIA DE ATAQUE MÍNIMO AS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

- Para que o recurso de apelação seja conhecido é necessário que o recorrente impugne, especificadamente, os fundamentos em que se baseia a sentença

-
As afirmações genéricas e a reprodução dos argumentos fático-jurídicos utilizados na petição inicial, sem que ocorra ataque mínimo das razões de decidir que levaram a rejeição integral dos pedidos, ocasiona violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso interposto
”.

(TJ-MG - AC: 40113297520138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023). (Grifo nosso).

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso não conhecido”.

(TJ-PR - APL: 00013670620218160001 Curitiba 0001367-06.2021.8.16.0001 (Decisão monocrática), Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CÓPIA IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

-
Pelo princípio da dialética, o recorrente deve apresentar os fundamentos da causa de pedir próxima e remota, o que é necessário tanto para viabilizar o contraditório quanto para fixar os limites de atuação do Tribunal ad quem

- Tendo os recorrentes protocolizado recurso que consiste em cópia ipsis litteris da petição inicial, conclui-se que a impugnação não pode ser conhecida, sendo clara a ocorrência de vício formal
”.

(TJ-MG - AC: 10000211477450001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2021). (Grifo nosso).

Além disso, em que pese a parte recorrente insista, por meio deste agravo interno, a admissibilidade do recurso de apelação, os argumentos que embasam o seu inconformismo não possuem força satisfativa para agasalhar suas pretensões, pois inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025